Tribunal: TJDFT
Processo: 0700915-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE SERVIÇO DE BUFFET. FESTA DE DEBUTANTE. ADIAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID. LEI 14.046/20. CANCELAMENTO POR PARTE DA AUTORA. REDUÇÃO DA MULTA DE 50% PARA 10% DO VALOR DO CONTRATO. RAZOABILIDADE. DANO MORAL. INCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É nula a cláusula contratual que põe o consumidor em situação exageradamente desfavorável dentro da relação jurídica, comprometendo o equilíbrio contratual e violando os princípios da boa-fé (art. 51, IV, CDC) e de acordo com o art. 413, CC a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

2. Narra a autora que contratou com as rés os serviços de buffet, decoração e cerimonial, no valor de R$ 11.000,00, para celebração dos quinze anos de sua filha, mas, em virtude da pandemia não foi possível realizar a festa. Disse que não obteve êxito no reembolso dos valores pagos, tendo conseguido apenas R$ 1.500,00. Com amparo nesses fatos, ajuizou ação judicial visando à condenação das requeridas ao pagamento de R$ 9.500,00 e mais R$ 7.000,00 a título de danos morais. Na sentença, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes, para condenar as requeridas a ressarcir à autora o valor de R$ 8.850,00. Nesta sede recursal, requer a autora a reforma da sentença para condenar as requeridas a devolver integralmente os valores pagos e ainda a compensação pelos danos morais.
3. No caso, a realização da festividade de celebração de 15 anos da filha da autora estava prevista para o dia 19/12/2020. Em decorrência da proibição da realização do evento, por força da pandemia de covid-19. Dessa forma, como se trata de evento único em relação à filha da autora, não se mostra viável a remarcação para data futura, visto que a contratação ocorreu para uma celebração específica dos quinze anos, perdendo o sentido se remarcada para outra oportunidade muito tempo depois do evento que movia a comemoração.
4. Por outro lado, a impossibilidade da realização do evento não decorreu da liberalidade da autora, mas pelo motivo de fato excepcional da pandemia, circunstância que não autoriza a incidência integral da multa prevista na cláusula 5a do contrato (ID 49609931). Os efeitos da rescisão contratual hão de ser orientados pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ainda que livremente pactuada a multa rescisória entre as partes, cabe ao julgador examiná-la diante das circunstâncias concretas, conforme bem pontuado pela doutrina “(...) a existência de certas circunstâncias aponta ao juiz a necessidade de redução do valor da pena, como medida de equidade e justiça. Não se trata de faculdade conferida ao julgador, mas sim de imposição estabelecida pela lei, que utiliza o vocábulo deve ao invés do termo pode (...)[1]”. Desse modo, julgo razoável a retenção do valor correspondente a 10% do valor devido, medida de justiça já igualmente adotada pelo juiz de origem.
5. Quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). Contudo, não foi comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto a inviabilidade da solução extrajudicial em razão da divergência entre as partes sobre a cláusula penal, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Os aborrecimentos decorrentes dos fatos noticiados não ostentam dimensão passível de indenização.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Custas processuais pela recorrente. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.

[1] MATIELLO, Fabrício Zamprogna. Código civil comentado – 2a edição – São Paulo: LTr, 2005, p. 278.

[1] MATIELLO, Fabrício Zamprogna. Código civil comentado – 2a edição – São Paulo: LTr, 2005, p. 278.